Tribunal: TJES
Processo: 5006179-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006179-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RAFAEL DE PAULA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA SOMADA A DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E ELEMENTOS CONCRETOS. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO E APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, em razão de decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. A defesa sustenta a nulidade da diligência policial por violação de domicílio fundada exclusivamente em denúncia anônima, ausência de consentimento válido para ingresso no imóvel, inexistência de elementos concretos aptos a justificar a medida, bem como ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e não apreciação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais no imóvel do paciente ocorreu em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, diante da alegada inexistência de fundadas razões aptas a legitimar a diligência sem mandado judicial; e (ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, apta a justificar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A denúncia anônima não constituiu elemento isolado para a atuação policial, tendo sido precedida de diligências de averiguação in loco, com utilização de cão farejador e localização efetiva de entorpecentes em área de mata próxima ao imóvel, circunstâncias que evidenciaram fundadas razões para o prosseguimento da ação policial.

O contexto fático descrito nos autos revelou situação de flagrância em crime de natureza permanente, legitimando o ingresso domiciliar sem mandado judicial, sobretudo diante da apreensão de significativa quantidade de drogas, arma de fogo com numeração suprimida, balanças de precisão, rádios comunicadores e valores em espécie no imóvel em que o paciente foi localizado.

A ausência de registros audiovisuais da atuação policial ou da trilha percorrida pelo cão farejador não é suficiente, por si só, para invalidar a diligência, especialmente quando a narrativa dos agentes públicos se mostra coerente e corroborada pelos elementos materiais apreendidos.

Eventuais divergências pontuais na narrativa policial acerca da dinâmica da abordagem ou da caracterização do imóvel não possuem relevância bastante para desconstituir, em sede de cognição sumária própria do habeas corpus, os indícios de autoria e materialidade delitiva evidenciados nos autos.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na apreensão de arma de fogo e nos elementos indicativos da atuação estruturada para o tráfico de drogas, circunstâncias aptas a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

A ausência de análise individualizada das medidas cautelares diversas da prisão não configura nulidade quando a decisão evidencia, de forma implícita e suficiente, a inadequação das providências alternativas diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A alegação de possível incidência do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Lucas Rafael de Paula Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES, em razão de decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos autos do processo nº
5011649-20.2026.8.08.0048
.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006179-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RAFAEL DE PAULA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ALYSSON RIBEIRO DE AZEVEDO - ES42995

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Lucas Rafael de Paula Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES, em razão de decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos autos do processo nº 5011649-20.2026.8.08.0048.

A impetração sustenta a ilegalidade da prisão, sob o argumento de que a diligência policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima desacompanhada de investigação prévia, sem a existência de fundadas razões aptas a justificar o ingresso no domicílio sem mandado judicial, em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

A defesa afirma não ter havido consentimento válido para a entrada dos agentes no imóvel, bem como aponta ausência de documentação mínima da operação, inexistindo registros visuais da atuação do cão farejador, da trilha percorrida ou das circunstâncias que conduziram os policiais até a residência.

Aduz, ainda, a existência de contradições relevantes na narrativa policial quanto à dinâmica da abordagem e à caracterização do imóvel, além da ausência de elementos concretos que vinculem o paciente aos entorpecentes inicialmente localizados em área de mata situada a aproximadamente 500 metros da residência.

No tocante à prisão preventiva, a defesa alega ausência de fundamentação concreta e individualizada, sustentando que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstrar a efetiva necessidade da custódia cautelar.

Aponta, ainda, nulidade decorrente da ausência de apreciação do pedido subsidiário de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, formulado na audiência de custódia, em afronta ao art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, sustenta a desproporcionalidade da segregação cautelar diante das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, destacando a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado e eventual aplicação de regime menos gravoso ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/03/2026, no bairro Cidade Pomar, Serra/ES, sob a imputação da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, após atuação de policiais militares que, a partir de informações repassadas por moradores não identificados, localizaram entorpecentes em área de mata com auxílio de cão farejador e, posteriormente, teriam seguido trilha que os conduziu até imóvel no qual o paciente foi encontrado, ocasião em que foram apreendidos substâncias entorpecentes, arma de fogo com numeração suprimida, valores em espécie e objetos usualmente associados à traficância.

Submetido à audiência de custódia, o Juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante, afastou alegações de ilegalidade suscitadas pela defesa e, acolhendo manifestação ministerial, converteu a prisão em preventiva, ao fundamento de estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela apreensão de arma de fogo, reputando necessária a medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por violação de domicílio, a impetração sustenta que a atuação policial teria se fundado exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias capazes de caracterizar fundadas razões. A tese, contudo, não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Consoante se extrai do boletim de ocorrência, “a equipe K9 do 6º BPM, durante patrulhamento, recebeu informações de moradores [...] indicando uma região de mata [...] como sendo local de homizio de traficantes e esconderijo de entorpecentes”, tendo sido, “com a aplicação do cão policial de faro Apollo, [...] possível localizar material de embalo [...] e, em continuidade pela trilha, [...] uma mochila contendo 427 unidades de maconha [...] 26 unidades de cocaína [...] e 01 unidade de crack” .

A diligência não se esgotou na notícia anônima.

Ao revés, houve efetiva atividade de verificação in loco, com emprego de cão farejador e localização concreta de substâncias entorpecentes em área próxima, circunstância que, por si só, afasta a alegação de atuação arbitrária.

Na sequência, ainda segundo o registro policial, “em continuidade pela trilha, esta se deparava com um muro [...] com marcas de barro fresco, indicando que alguém havia acessado aquele local recentemente”, tendo os agentes, ao seguir o rastro, se deparado com o paciente “armado, saindo do interior de uma casa com aspecto abandonado” .

Esse encadeamento fático revela situação de flagrância que se protrai no tempo, típica dos delitos permanentes, especialmente o tráfico de drogas, legitimando o ingresso no imóvel sem mandado judicial, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Não se cuida, portanto, de mera incursão baseada em notícia anônima, mas de atuação progressiva, amparada por elementos concretos que se sucederam no curso da diligência.

A alegação de ausência de documentação material da trilha ou da atuação do cão farejador não é suficiente, por si só, para infirmar a validade da prova, sobretudo quando a narrativa policial se mostra coerente com o resultado da diligência, consubstanciado na efetiva apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo e apetrechos típicos da traficância.

No ponto, cumpre registrar que a palavra dos agentes públicos, quando prestada no exercício da função e em harmonia com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória. Não se verifica, no caso, elemento idôneo que evidencie mácula apta a afastar a presunção de legitimidade de seus atos.

A defesa aponta contradições quanto à dinâmica da abordagem — ora afirmando que o paciente teria sido visto saindo do imóvel, ora que estaria no interior da residência.

Tal divergência, entretanto, não possui densidade suficiente para desconstituir o núcleo essencial da narrativa, qual seja, a localização do paciente em contexto de flagrante, em imóvel onde foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo e instrumentos típicos do comércio ilícito.

De igual modo, a controvérsia acerca da natureza do imóvel — se abandonado ou residência familiar — não se mostra, neste juízo de cognição sumária, apta a infirmar a legalidade da diligência, especialmente diante do relato de que o local “não possuía móveis nem eletrodomésticos, apenas um colchão” , circunstância que, ao menos em tese, reforça a utilização do espaço como ponto de apoio à atividade ilícita.

No que tange à autoria, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de arma de fogo com numeração suprimida, balanças de precisão, rádios comunicadores e quantia em dinheiro.

Tais elementos, considerados em conjunto, constituem indicativos consistentes da prática de tráfico de drogas, não se tratando de situação compatível com uso pessoal.

A defesa sustenta a ausência de vínculo do paciente com os entorpecentes encontrados na área de mata, bem como destaca que o policial teria afirmado não conhecê-lo de abordagens anteriores.

Ainda que tais circunstâncias possam ser exploradas no curso da instrução criminal, não são suficientes, neste momento, para afastar os indícios de autoria decorrentes da apreensão realizada no interior do imóvel em que o paciente foi localizado.

Superada a análise da licitude da prova, passa-se ao exame da prisão preventiva.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada.

O juízo de origem consignou que “a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva”, destacando, ainda, “a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de arma de fogo”, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente .

Não se trata, portanto, de fundamentação abstrata. Ao contrário, a decisão baseia-se em elementos concretos dos autos, aptos a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, especialmente diante do modus operandi e da natureza dos objetos apreendidos.

A alegação de ausência de análise das medidas cautelares diversas também não prospera.

Ainda que não haja menção expressa e detalhada a cada uma das medidas previstas no art. 319 do CPP, a conclusão pela insuficiência de providências alternativas decorre logicamente da gravidade concreta do fato e da periculosidade evidenciada, o que autoriza a adoção da prisão preventiva como medida adequada.

No tocante às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e ausência de antecedentes, é firme a orientação de que tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como ocorre no caso em exame.

Por fim, a alegação de desproporcionalidade, sob o argumento de possível incidência do tráfico privilegiado, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, apta a ensejar a concessão da ordem.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.